Tribunal: TJPA
Processo: 0029266-65.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029266-65.2019.8.14.0401

APELANTE: JONATHAS LEITE DE MACEDO NUNES

APELADO: ANA SCARLATY DE MESQUITA ALENCAR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu a querelada das imputações dos crimes previstos nos arts. 138 e 139 do CP, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para a condenação da querelada pelos crimes de calúnia e difamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório mostra-se insuficiente para ensejar condenação, notadamente pela ausência de outros depoimentos que pudessem corroborar a versão do querelante, cuja narrativa se manteve isolada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A difamação exige a demonstração do dolo específico de ofender a honra da vítima, o que não se configura em conversas privadas sem intenção de publicidade. 2. A calúnia pressupõe a imputação falsa de fato determinado e tipificado como crime, sendo insuficiente a menção genérica a traços de personalidade ou temores subjetivos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 138 e 139; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, ApCrim n. 0004899-33.2018.8.07.0004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 22.2.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, Ana Scarlaty de Mesquita Alencar foi absolvida da imputação dos crimes previstos nos arts. 138 e 139 do CP, em face de Jonathas Leite de Macedo Nunes, com fundamento no art. 386, III, do CPP (ID 20438183).

O ofendido apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação da querelada, nos termos da queixa-crime apresentada (ID 20438187).

A apelada contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória. Eventualmente, pugnou pela desclassificação dos fatos para o crime de injúria (CP, art. 140), com a consequente extinção da punibilidade em razão da prescrição (ID 20438192).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23971528).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, inexiste margem para acolher o pedido incidental de desentranhamento do parecer do Ministério Público (ID 26181966), cujo opinativo foi pela manutenção da sentença absolutória.

No ponto, o apelante sustenta que, com tal manifestação, teria o órgão ministerial extrapolado os limites de sua atuação, a reclamar a desassociação da peça respectiva e o retorno dos autos à Procuradoria para novo pronunciamento, estritamente adstrito ao exame da regularidade formal do processo.

Sem embargo, é cediço que, mesmo nos delitos de ação penal privada, a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica – e, nessa medida, como garantidor do devido processo legal – não se restringe à passividade protocolar. A função institucional d
e custus legis
não se exaure na vigilância formal do iter procedimental, permitindo-se, ao revés, que o Ministério Público manifeste-se sobre a própria viabilidade jurídica da pretensão acusatória, inclusive sob a ótica da tipicidade penal da conduta imputada.

Por tal razão, não vislumbro vício na emissão de parecer ministerial que aponte a inexistência de justa causa para a ação penal, ou pugne pela absolvição da parte querelada por atipicidade do fato – ainda que em sede de ação penal privada. A eventual manifestação contrária ao interesse do querelante não transmuda, por si, o Ministério Público em parte no feito, tampouco contamina de nulidade o pronunciamento ministerial.

Destarte, a pretensão de desentranhamento do parecer não encontra amparo legal, revelando-se, ademais, destituída de utilidade jurídica, eis que a peça opinativa não vincula o juízo e não compromete a regularidade do contraditório ou da paridade de armas.

Rejeito, assim, o pedido de desvinculação do parecer do Ministério Público, por não vislumbrar qualquer vício que macule sua legitimidade.

Feitas tais considerações, tenho que embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, a apelada foi denunciada pelos crimes de calúnia e difamação, previstos nos arts. 138 e 139 do Código Penal, constando na exordial acusatória que o apelante é parte num processo de divórcio, no qual litiga com sua ex-mulher Tayjara Torres Coutinho, cujo advogado juntou aos autos uma conversa que ela teve no whatsapp com a querelada, a qual teria dito, em referência ao apelante, que “ele é um cara escroto”, “abusivo” e “doente”. Em outro episódio, em 11/09/2019, ao depor perante uma autoridade policial, a querelada declarou que temia represália do querelante, por ser violento, já que sua amiga foi vítima dele (ID 20438089).

Não obstante, após confrontar as provas produzidas no curso da instrução processual, o juízo
a quo
concluiu pela absolvição da acusada, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, destacando na sentença o seguinte:

“(...) apreciando as provas colhidas nos autos, este Juízo entende que os fatos narrados na queixa-crime restaram insuficientes sobre o cometimento dos delitos dos artigos 138 e 139, do CPB, terem sido praticados pela querelada
ANA SCARLATY DE MESQUITA ALENCAR
. Vejamos.

Em juízo, o querelante narrou que durante uma conversa privada da querelada com a sua ex-esposa, a querelada teria atribuído a sua pessoa as textuais “escroto, abusivo e doente”, tendo informado ainda que em relação a suposta calúnia que sofrera, a querelada não contou nenhuma história sobre ele, somente teria afirmado de modo genérico que ele era pessoa violenta.

Ocorre que, como bem mencionado pelo próprio querelante, o contexto dos adjetivos proferidos se deu em conversa privada entre a querelada e a ex-esposa do querelante, ou seja, não houve a inequívoca comprovação de que a querelada agiu com dolo específico de atingir a honra objetiva e subjetiva do querelante ao lhe imputar fato ofensivo à sua reputação ou ainda fato definido como crime.

Importante ressaltar ainda que apenas fora ouvido em juízo o depoimento do querelante, versão essa que restou isolada diante do contexto probatório uma vez que não foi possível ouvir a versão da querelada e ainda a versão da ex-esposa do querelante, a Sra. Tayjara Macedo, supostamente envolvida na conversa privada por meio do WhatsApp, sendo a única possível testemunha que poderia esclarecer a este juízo como se deu o contexto dos adjetivos proferidos, o que não ocorreu.

No que tange ao crime de calúnia, previsto no art. 138 do CP, o querelante aduziu que foi vítima do referido crime haja vista que a querelada afirmou em sede policial que teria medo do querelante pois ele seria uma pessoa violenta, que sua amiga inclusive já fora vítima. Ocorre que, não houve a imputação de uma conduta devidamente tipificada no Código Penal Brasileiro, não sendo o mero depoimento em que uma pessoa narra uma preocupação, como imputação de fato definido como crime. Logo, o ânimo de caluniar o querelante, por parte da querelada, não restou demonstrado, restando apenas a descrição de um medo que a mesma sentia em relação ao querelante, não sendo passível de considerar-se como imputação de fato definido como crime.

Outrossim, em relação ao crime de difamação, previsto no artigo 139 do CP, o mesmo não restou comprovado, haja vista a ausência de elementos que tipificam a referida conduta delitiva. As textuais supostamente proferidas, sendo atribuídas ao querelante como ele sendo “escroto, abusivo e doente” não demonstram a intenção da querelada em atingir a honra do querelante, sequer de chegar ao conhecimento dele haja vista que o contexto se deu em uma conversa privada. Portanto, não houve a comprovação do animus difamandi por parte da querelada, motivo pelo qual o referido delito não merece prosperar.

[...]

Desta feita, constata-se que restou insuficiente a demonstração de tipicidade da conduta da querelada quanto ao crime de calúnia e difamação, o que não pode sustentar uma sentença condenatória, uma vez que é necessário que haja a prática de um ato devidamente tipificado como criminoso, não sendo o que se percebe nos autos.

No processo criminal brasileiro sob a égide do Estado Democrático de Direito, impera a noção de que as provas colhidas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos, de forma a assegurar a convicção relativa à solução condenatória, não sendo possível uma condenação fundada em indícios ou presunções de que um indivíduo cometeu um delito.

Assim, não restou comprovado, de maneira segura, a autoria delitiva imposta a acusada, ante a insuficiência de provas produzidas que demonstram que a conduta da querelada de fato possui tipicidade, um dos elementos do crime, não se podendo ter por base o que fora apresentado por uma versão isolada como a do querelante, razão pela qual acertadamente a Defesa pugnou em memoriais pela absolvição da acusada, entendimento esse acompanhado por este Juízo.

Ex positis
, este Juízo julga improcedente a Queixa-Crime formulada contra a acusada
ANA SCARLATY DE MESQUITA ALENCAR
, para absolvê-la, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal”. (ID 20438183)

Com efeito, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para lastrear a condenação. Isso porque a imputação das palavras em conversa privada, sem a demonstração de um propósito claro de ofender a honra do apelante ou de que as expressões fossem levadas ao conhecimento de terceiros, afasta o dolo específico necessário para a configuração do crime de difamação. A mera troca de mensagens em ambiente restrito, sem a intenção de publicidade ou de atingir a reputação alheia de forma consciente e voluntária, descaracteriza o elemento subjetivo do tipo penal.

Além disso, a simples declaração de receio da querelada perante a autoridade policial, afirmando temer represálias do querelante e mencionando que uma amiga teria sido vítima de sua violência, não se enquadra na imputação de um fato definido como crime, requisito essencial da calúnia. A calúnia exige a falsa atribuição de um fato criminoso determinado, e não meras opiniões, temores ou juízos de valor sobre o caráter de alguém. A tipicidade da calúnia não se perfaz com a menção genérica à "violência" sem a indicação de um ato criminoso específico e individualizado.

A esse respeito, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “para a caracterização do delito de difamação, faz-se necessário, além do dolo natural, a presença do elemento subjetivo do injusto, ou seja, o dolo específico de ofender a honra da vítima ou animus difamandi”, assim como, “para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP), exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja falso - isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Ainda, deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade”, o que não se verificou na espécie (TJDF,
ApCrim. n. 0004899-33.2018.8.07.0004
, Rel. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 22.2.2024).

À vista de tais considerações, mostra-se acertada a sentença absolutória.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025